Tribunal: TJBA
Processo: 0303274-27.2014.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303274-27.2014.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:
TULIO MACHADO VIANA

APELADO: DAIANE DO CARMO PEREIRA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
LUANA DA SILVA ALVES, MAIANE PEREIRA, MAXIMINO MONTEIRO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. QUEDA EM CANAL DE DRENAGEM PÚBLICA SEM SINALIZAÇÃO. MORTE DE TRANSEUNTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BARREIRAS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por ato ilícito, ajuizada por DAIANE DO CARMO PEREIRA BARBOSA e PAULO HENRIQUE PEREIRA BARBOSA, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 50.000,00 a cada autor, a título de danos morais decorrentes da morte de familiar em decorrência de queda em canal de drenagem pública no Bairro Santa Luzia. A sentença rejeitou o pedido de alimentos e a tutela antecipada. O Município, em sede recursal, alegou ausência de nexo causal, culpa exclusiva da vítima e falta de laudo pericial, requerendo a reforma da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva do Município de Barreiras pela morte decorrente de queda em canal público sem sinalização; (ii) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para comprovar o nexo causal sem necessidade de laudo pericial; (iii) verificar se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A responsabilidade do Município por omissão específica em obra pública decorre da teoria do risco administrativo, sendo objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a demonstração do fato, do dano e do nexo causal.

4 - A ausência de sinalização e proteção adequadas no canal de drenagem, obra de titularidade do Município, caracteriza omissão específica e enseja o dever de indenizar pela morte decorrente da queda no local.

5 - A prova documental e testemunhal constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial sobre a causa mortis, nos termos do art. 370 do CPC, sendo desnecessário o laudo pericial.

6 - A alegação de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo no conjunto probatório, não se revelando apta a romper o nexo causal diante da previsibilidade do risco e da inércia do ente público em adotar medidas de segurança.

7 - O valor de R$50.000,00 por autor, a título de danos morais, revela-se proporcional à gravidade do dano (morte de familiar) e compatível com parâmetros jurisprudenciais adotados pela Corte.

8 - Diante da manutenção da condenação, aplica-se o art. 85, § 11, do CPC, para majorar os honorários advocatícios em 2 pontos percentuais, respeitados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A responsabilidade do Município por morte decorrente de queda em canal público sem sinalização é objetiva, com base na omissão específica e na teoria do risco administrativo.

2 - A suficiência do conjunto probatório formado por certidão de óbito, documentos e testemunhos supre a ausência de laudo pericial para fins de comprovação do nexo causal.

3 - A fixação de indenização por dano moral em razão de morte deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do evento e precedentes da Corte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 370 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0565532-84.2016.8.05.0001, Rel. Des.ª Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 22.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06